Tribunal: STF
Processo: ARE 1419392
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que manteve sentença que “concedeu ao autor auxílio acidente mais abono anual” (Vol. 3, fl. 3).



    Quanto aos consectários legais, o Juízo Singular determinou a aplicação da Taxa Referencial como índice a ser aplicado aos juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1998, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Por outro lado, em relação à correção monetária, determinou que os índices “deverão ser definidos na fase de execução, porque há necessidade de se aguardar a modulação dos efeitos nas ADI's nos 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, julgadas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009” (Vol. 3, fl. 4).



    O Tribunal de origem manteve a sentença em acórdão sintetizado no seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 5, fl. 5):



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUFICIÊNCIA DE PROVA PLAUSÍVEL DE SEQUELA QUE IMPLICA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PRO MÍSERO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA, PREJUDICADA A APELAÇÃO. MAIORIA DE VOTOS”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega que o acórdão recorrido, “ao não entender pela incidência de juros de mora e correção monetária segundo os índices de poupança”, violou (a) decisão do STF (art. 102, caput, “l”, da CF/1988); (b) a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/1988); e (c) o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei. 11.960/2009.



    No mais, aduz que embora a esta SUPREMA CORTE tenha declarado a inconstitucionalidade da TR nos autos do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), é necessário se aguardar a modulação dos efeitos da decisão, ante a possibilidade de se conferir efeitos prospectivos à decisão (Vol. 11, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que, no que se refere à alegada violação aos arts. 102, caput, “l” e 195, § 5º, da CF/1988, “tal matéria não foi objeto do acórdão recorrido”. Assim, entendeu que a pretensão recursal encontra óbice na Súmula 284 do STF, já que “as razões recursais encontram-se baseadas em argumentação estranha à decisão recorrida” (Vol. 14, fl. 1). 



    Assentou, também, que “no que tange à alegada vinculação do objeto recursal, pela parte recorrente, à matéria de direito discutida no RE n° 870.947/SE, recurso paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral no STF (no qual se discutia a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1 °-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), verifico que proceder, neste caso, a juízo de conformidade esbarraria no óbice insuperável da constatação de tal argumentação é estranha ao conteúdo decisório do acórdão recorrido” (Vol. 14, fl. 3).



    No Agravo (Vol. 17), o INSS refuta a aplicação da Súmula 284 do STF. No mais, reitera a necessidade de se aguardar a modulação dos efeitos do Tema 810/RG.



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, reformou parcialmente o acórdão recorrido, apenas para o fim de fixar o INPC como índice de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 (Vol. 21).



    Na sequência, aos autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, quanto à alegada violação aos arts. 102, caput, “l” e 195, § 5º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Sobre os consectários legais nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O Juízo de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente